Tribunal: TJES
Processo: 0015650-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015650-12.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATAN BORGES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015650-12.2021.8.08.0048

APELANTE: JONATAN BORGES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(
ART
S
. 33
E 35, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
).
INÉPCIA DA INICIAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
DOSIMETRIA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1."
A
superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente
" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017).

2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

5. O crime de tráfico de drogas na modalidade guarda é de tipo permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, no caso dos autos, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência, existiam drogas. Portanto, desnecessário o mandado judicial ou autorização do proprietário para adentrar na residência.

6.
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015650-12.2021.8.08.0048

APELANTE: JONATAN BORGES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JONATAN BORGES PEREIRA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4243604

(00156501220218080048 VOL 001.pdf, p. 401/407), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena
de 09
(
nove
) anos,
09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.000 (um mil) dias-multa, fixado cada dia multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (00156501220218080048 VOL 001.pdf, p. 439/455) a defesa alega a ilicitude probatória em razão de violação de domicílio, além da inépcia da denúncia por não narrar com precisão o delito imputado. Subsidiariamente, afirma que o recorrente não agiu com dolo na prática da conduta, afirmando que as drogas apreendidas eram de seu cunhado, menor de idade. Por fim, pugna pela aplicação da pena referente ao tráfico de drogas no mínimo legal e absolvido do crime de associação ao tráfico, aplicando-se, ao final, o regime inicial semiaberto.

Contrarrazões (00156501220218080048 VOL 001.pdf, p. 457/466) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4856544) opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Narra-se na Denúncia que, no dia 17/11/2021, por volta das 19h23min, o apelante estava acompanhado do adolescente Daniel Silva de Souza, em uma área de mata na Rua Kaffa Saad, Bairro Costa Dourada, Município de Serra, transportando dentro de uma bolsa preta, com a finalidade de mercancia, 90 (noventa) pinos de cocaína; 406 (quatrocentos e seis) buchas de maconha; 01 (um) tablete de maconha, medindo aproximadamente 06 cm x 10 cm x 03 cm; 153 (cento e cinquenta e três) pedras de crack; 15 (quinze) vidros de loló e 01 (uma) balança de precisão. Após revista pessoal foram apreendidos em seu bolso, ainda, 04 (quatro) buchas de maconha; 08 (oito) pedras de crack; R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois) reais em espécie e embalagens vazias para acondicionamento de drogas ilícitas. Dentro da residência foram encontrados, ainda, um revólver calibre .32, número de série C14443, carregado com cinco munições, e uma metralhadora, calibre .380, fabricação industrial, número de série ilegível, carregada com 21 (vinte e uma) munições de igual calibre.

Consta dos autos que Policiais Militares foram informados que havia indivíduos armados e fazendo o embalo de entorpecentes próximo a uma área de mata, situada à Rua Kaffa Saad, Bairro Costa Dourada, motivo pelo qual se deslocaram até a região.

Chegando ao local, visualizaram o recorrente e o adolescente juntos, em uma região de mata, estando o apelante segurando uma grande bolsa preta, e o menor uma metralhadora nas mãos. Ao perceberem a presença da guarnição policial, o apelante e o menor dispensaram a bolsa e empreenderam fuga para dentro da residência do recorrente. Apreendida a bolsa, foram constatados os entorpecentes. Ao entrarem na residência, questionaram acerca da metralhadora anteriormente vista, momento em que procederam à revista na casa, sendo encontrada, debaixo do colchão, a metralhadora e no sofá, em que o recorrente estava sentado, o revólver.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00156501220218080048 VOL 001.pdf, p. 51), Laudo Toxicológico (00156501220218080048 VOL 001.pdf, pp. 331/332) e Laudo de Exame de Arma de Fogo (00156501220218080048 VOL 001.pdf, p. 352/356).

Inicialmente, a Defesa alega inépcia da petição inicial, afirmando que a denúncia não descrevia minuciosamente a conduta do recorrente, não permitindo o livre exercício da ampla defesa.

Contudo, em leitura à denúncia, entendo que a inicial acusatória atendeu a todas as exigências do art. 41, do Código de Processo Penal, descrevendo com detalhes a exposição do fato criminoso e a classificação do crime, permitindo, assim, o pleno exercício do direito de defesa.

Ademais, "
a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente
" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017).

Prosseguindo, com relação à alegada nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, mais sorte não assiste à defesa.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

No caso dos autos, a partir do depoimento dos policiais (mídia anexa), extrai-se que a abordagem policial ocorreu dentro da legalidade, havendo fundadas razões que indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito.

Contam os Policiais Militares que receberem denúncia de que alguns meliantes estariam na mata realizando o embalo da droga. Afirmam que ao se dirigirem ao local, visualizaram o apelante e o adolescente em atitude suspeita, sendo observado, ainda, uma metralhadora na mão do menor. Relatam que quando o apelante percebeu a presença da guarnição, dispensou uma bolsa contendo entorpecentes e fugiu para dentro da casa. Tal situação evidencia o flagrante delito do recorrente, justificando a entrada em domicílio.

Vejamos trechos dos depoimentos:

“(...) que ao chegar na rua citada, avistamos dois indivíduos saindo de uma região de mata, atravessando a rua em direção a uma residência; que quando notaram a presença da equipe policial eles dispensaram a bolsa que um deles carregava consigo e adentraram na residência; que o Jonatan carregava a bolsa e o adolescente portava a metralhadora; que dentro da bolsa tinha substâncias ilícitas, além de balança de precisão; que diante do flagrante delito adentramos na residência e demos início a abordagem, e ordem de prisão aos dois; que o adolescente que estava portando a metralhadora tinha a função de fornecer segurança ao Jonatan, que estava trazendo a droga, em uma região de mata, mais vulnerável; que quando adentramos na residência, o adolescente já não foi visto mais com a metralhadora, porém já tínhamos avistado ele antes da abordagem em si e o questionamos onde estava a metralhadora; que ele de imediato já indicou que estava no quarto, embaixo de um colchão, onde conseguimos achar o armamento; que com o Jonatan no interior da casa em busca pessoal foi possível localizar algumas substâncias entorpecentes embaladas de forma muito parecida com a droga que foi dispensada por ele; que reconhece ele; que a mãe dele afirmou para nós que o filho era envolvido no tráfico, e que ele seria o dono da boca [...]”. (Depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Douglas Fernandes, em mídia anexa) .

É certo que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a polícia a entrar na casa dos cidadãos sem mandado judicial. Não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos policiais militares, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que, o apelante estava em flagrante delito, e dentro da residência havia artefato bélico.

Ademais, cabe evidenciar que o crime de tráfico de drogas na modalidade guarda é de
tipo permanente
, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, no caso dos autos, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência, existiam drogas. Portanto,
desnecessário o mandado judicial ou autorização
do proprietário para adentrar na residência.

É importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Prosseguindo, observo que as
circunstâncias da apreensão
bem como a
quantidade da droga apreendida
– 90 (noventa) pinos de cocaína; 406 (quatrocentos e seis) buchas de maconha; 01 (um) tablete de maconha medindo aproximadamente 06cm x 10 cm x 03 cm; 153 (cento e cinquenta e três) pedras de crack; 15 (quinze) vidros de loló; 04 (quatro) buchas de maconha; e 08 (oito) pedras de crack – além do encontro de balança de precisão e armas de fogo evidenciam que o apelante realizava o tráfico de drogas.

Saliento, ainda, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, ressalto que, conforme depoimentos dos policiais militares (mídia anexa) acerca do comportamento do apelante e do adolescente, resta comprovado que possuíam vínculo associativo permanente, de forma reiterada no local. Destaco, o apelante carregava a bolsa com as drogas e a balança de precisão, enquanto que o menor portava a metralhadora, fazendo a segurança dos entorpecentes, ficando devidamente evidenciado o vínculo associativo.

Passo então à análise da dosimetria.

Na primeira fase do crime de tráfico de drogas, a pena foi aumentada em apenas 08 (oito) meses, em razão da valoração negativa da culpabilidade. Reputo justo a exasperação da pena, ante a quantidade e a variedade de drogas encontradas.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente, aumentou-se a pena em 1/5, chegando-se à reprimenda final de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, na primeira fase a pena foi fixada no mínimo legal (03 anos), a qual tornou-se definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Deste modo, observo que a dosimetria foi aplicada de acordo com os ditames da proporcionalidade, em respeito às peculiaridades do caso em testilha, não merecendo reforma.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)